Tribunal: CARF
Processo: 10670.720070/2017-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10670.720070/2017-03
ACÓRDÃO
1001-003.739 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAPA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2013, 2014
PROCESSO CONEXO. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. DOLO OU
SIMULAÇÃO. DECISÃO DEFINITIVA. COISA JULGADA ADMINISTRATIVA.
A Decisão administrativa definitiva que confirma a ausência de dolo ou
simulação na situação que ensejou a exclusão do contribuinte do SIMPLES
NACIONAL forma a coisa julgada administrativa e deve ser aplicada ao
processo administrativo fiscal que discute o lançamento reflexo dessa
exclusão.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
OMISSÃO
E
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o
que, no presente caso, verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do
princípio pas de nullité sans grief.
IRRF. LANÇAMENTO DECORRENTE DA EXCLUSÃO DO SIMPLES. AUSÊNCIA
DE NOVOS ARGUMENTOS.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do RICARF/23 autoriza o
relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade
julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e
com os fundamentos ali perfilhados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 7376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.739 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720070/2017-03
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e José Anchieta de Sousa.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 14-70.594 (fls. 7.312 a 7.324)
que julgou improcedente a impugnação e manteve o lançamento de Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF) sobre pagamentos sem causa e/ou beneficiários não identificados realizados pela
MAPA EMPREENDIMENTOS, com aplicação de multa de ofício não qualificada.
Extrai-se dos autos que as empresas MAPA e ROMA foram excluídas do SIMPLES
NACIONAL, com efeitos a partir de 1o/01/2013, impedindo o contribuinte de optar pelo mesmo
regime nos 10 (dez) anos-calendário seguintes.
As exclusões constam nos seguintes processos:

 Processo no 10670.720070/2017-03 – MAPA EMPREENDIMENTOS
 Processo no 10670.721226/2016-84 - ROMA COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA
 Processo n.o 10670.721227/2016-29 - ARPACOMERCIAL LTDA.

Consta no Termo de Exclusão do SIMPLES que houve a realização de planejamento
tributário abusivo mediante a simulação da existência de várias empresas distintas, enquanto, de
fato, só havia uma empresa. Que a conduta objetivou reduzir os tributos devidos, para optar e
permanecer no SIMPLES NACIONAL. Além disso, relata a autoridade fiscal que houve embaraço à
fiscalização; utilização de interpostas pessoas; prática reiterada de infrações; escrituração que não
permite a identificação da efetiva movimentação financeira e; receita bruta global superior ao
Fl. 7377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.739 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720070/2017-03
3
limite de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), nos anos-calendário 2014 e 2015,
referente a pessoas jurídicas que receberam tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei
Complementar 123/2006, nas quais é sócio de direito e de fato a mesma pessoa física.
Para a Fiscalização, MAPA EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP e ROMA COMÉRCIO DE
ROUPAS LTDA – EPP eram de fato uma única empresa, utilizavam o mesmo nome fantasia (TACO)
e tinham o mesmo objeto social.
Os sócios da empresa MAPA eram Ana Elisa Barbosa Marcondes e Alexandre
Marcondes Parrela e da empresa ROMA eram Wilson Parrela Filho e Rodrigo Marcondes Parrela.
Wilson e Ana Elisa são casados e são pais de Alexandre e Rodrigo. Wilson tinha procuração para
movimentar as contas bancárias da MAPA. Wilson Parrela Filho também era sócio (de direito) da
empresa ARPA Comercial LTDA – ME (também optante do Simples Nacional).

Analisando a estrutura, a fiscalização concluiu que houve a simulação quanto à
existência de duas empresas, uma vez que seriam estabelecimentos da mesma empresa, e a
utilização dos filhos menores de idade para ocultarem participações societárias dos cônjuges,
caracterizando um artifício fraudulento construído para utilização das vantagens proporcionadas
pelo regime tributário do Simples Nacional, bem como a permanência nele.
Assim mencionou o Relatório Fiscal:
A MAPA apresentou procurações por meio das quais foram outorgados poderes a
Wilson Parrela Filho para movimentar contas da MAPA nos bancos CEF e
BRADESCO. Dezenas de cheques dessas contas foram assinadas por Wilson
Parrela Filho, nos anos 2013 e 2014.
Wilson Parrela Filho assinou dezenas de cheques dessas contas nos anos-
calendário 2013 e 2014. Nos extratos do BRADESCO relativos a MAPA e ROMA
consta “Nome do Usuário: Wilson Parrela Filho”.
Fl. 7378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.739 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720070/2017-03
4
A MAPA informou que o cheque no 1024, do BRADESCO, AGÊNCIA 3496, CC
13443-0, debitado em 01/out/2013, com histórico CHEQUE COMPENSADO e valor
de R$ 4.990,00, foi destinado a ressarcimento de despesas de viagem de Wilson
Parrela Filho para treinamento na TAC FRANQUIA.
Cheques emitidos pela MAPA foram destinados a pagamentos de plano de saúde
no BRADESCO, que tem como beneficiários os cônjuges Wilson Parrela Filho e Ana
Elisa Barbosa Marcondes e seus filhos, Alexandre e Rodrigo.
A ROMA transferiu recursos para a MAPA, conforme lançamento em extrato
bancário da ROMA em 08/01/2013, no valor de R$6.000,00.
Roma e Mapa tiveram os seguintes faturamentos declarados no Simples Nacional:

Diferença de simples nacional devido em 2014 (apuração consolidada menos
apuração segregada): R$ 76.187,38
Wilson Parrela Filho também era sócio (de direito) da empresa ARPA Comercial
LTDA – ME (também optante do Simples Nacional).
O faturamento somado das três empresas (ROMA, MAPA e ARPA) ultrapassou R
$3.600.000,00 nos anos 2014 e 2015, o que ensejaria (caso Wilson Parrela Filho
fosse também sócio de direito MAPA) a vedação prevista no inciso III do parágrafo
4o, do artigo 3o, da Lei complementar no 123/2006, que dispõe que não pode se
beneficiar do Simples Nacional a pessoa jurídica de cujo capital participe pessoa
física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que
Fl. 7379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.739 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720070/2017-03
5
receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei Complementar,
desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de R$ 3.600.000,00 (três
milhões e seiscentos mil reais).
As empresas MAPA e ROMA não escrituraram diversas pagamentos realizados, e
vários não tiveram suas causas comprovadas (embora as empresas tenham sido
intimadas reiteradamente para comprová-las).
A MAPA e ROMA não escrituraram inclusive aquisição de imóvel rural e de um
veículo realizado em nome das duas razões sociais.
MAPA e ROMA não escrituraram aplicações financeira realizadas, aumentando de
forma artificial os saldos contábeis das contas caixa.
Quando emitiam cheques para pagamentos MAPA e ROMA contabilizavam a
transferência dos recursos para a conta Caixa, mediante lançamento a débito de
Caixa e crédito de Bancos Contas Movimento.
A escrituração dessa forma exige um segundo lançamento, a crédito de caixa e a
débito da conta contábil correspondente ao pagamento propriamente dito. Na
análise dos documentos apresentados e das escriturações contábeis a fiscalização
constatou que em vários lançamentos não houve a escrituração do pagamento
propriamente dito, ou seja, não houve o segundo lançamento.
Assim sendo, os saldos contábeis se tornaram irreais e fantasiosos, visto que
recursos foram transferidos de Bancos Conta Movimento para Caixa, mas não
foram baixados na conta Caixa.
Os saldos contábeis da conta caixa da MAPA em 01/jan/2013 (inicial) e finais em
31/dez/2013 e 31/dez/2014 foram de R$ 902.501,71, R$ 1.540.525,26 e R$
1.225.662,91, respectivamente.
Os saldos contábeis da conta caixa da ROMA em 01/jan/2013 (inicial) e finais em
31/dez/2013 e 31/dez/2014 foram de R$ 16.121,87, R$ 304.624,19 e R$
150.859,06, respectivamente.
Os saldos contábeis consolidados das contas caixa das duas razões sociais em
01/jan/2013 (inicial) e finais em 31/dez/2013 e 31/dez/2014 foram de R$
918.623,58, R$ 1.845.149,45 e R$ 1.376.521,97, respectivamente.
A fiscalização considerou que a simulação de existência de duas empresas, sendo
que são estabelecimentos da mesma empresa, e a utilização dos filhos menores
para ocultarem participações societárias dos cônjuges caracterizaram artifício
fraudulento para utilização das vantagens proporcionadas pelo Simples Nacional,
bem como permanência no sistema.
Ante os fatos expostos, considerando o disposto no inciso III1 do parágrafo 4o, do
artigo 3o, e nos artigos 282, 293, incisos I4, II5, IV6, V7 e VIII8, e parágrafos 1o e
2o9 do artigo 29, da Lei Complementar no 123/2006, a fiscalização encaminhou a
Representação ao delegado da Receita Federal do Brasil em Montes Claros (MG),
Fl. 7380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.739 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720070/2017-03
6
para análise e expedição de Termos de Exclusão do Simples Nacional referentes à
ROMA e MAPA.
Em razão da exclusão da MAPA do regime do SIMPLES (Processo no
10670.720070/2017-03),
foram lavrados dois Autos de Infração: Processos no
10670.720069/2017-71 (aqui analisado) e 10670.720070/2017-03, e a Representação para fins
penais n.o 10670.720073/2017-39.
Todos esses processos tiveram com o Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal
de Fiscalização (TDPF) n.o 201600001-4.
Além disso, o processo e os fatos são conexos com outros dois processos, que
tratam da exclusão do SIMPLES: ARPACOMERCIAL LTDA (Processo n.o 10670.721227/2016-29) e
ROMA COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA (Processo n.o 10670.721226/2016-84).
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/08/2014
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO
IDENTIFICADO.
Está sujeito à incidência do imposto exclusivamente na fonte todo pagamento
efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o
disposto em normas especiais.
SOLIDARIEDADE. INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIOS.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

O recorrente foi intimado em 28/12/2017 (fls. 7.339) e apresentou recurso
voluntário em 11/01/2018 (fls. 7.345 a 7.360) e anexou documentos (fls. 7.361 a 7.373)
sustentando, em síntese: a) nulidade por omissão na decisão recorrida; b) nulidade do lançamento
por pendência do julgamento do ato de exclusão do SIMPLES; c) ausência de responsabilidade
tributária do Sr. Wilson Parrela e da Sra. Ana Elisa; d) quanto ao IRRF, ausência de pagamento sem
Fl. 7381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.739 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720070/2017-03
7
causa ou benefício, já que todos os pagamentos têm causa e beneficiários comprovados, o que
afasta a presunção da fiscalização.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Preliminar - Lançamento por dependência do Ato de Exclusão do SIMPLES
Conforme relatado, no processo no 10670.720070/2017-03, a controvérsia
relaciona-se à exclusão do recorrente do SIMPLES NACIONAL, com efeitos a partir de 1o/01/2013,
impedindo o contribuinte de optar pelo regime nos 10 (dez) anos-calendário seguintes, pelos
seguintes motivos:

Faturamento consolidado de participações societárias superior ao
limite permitido para opção pelo Simples Nacional
art. 3o, § 4o, inciso III, da LC 123/06
Embaraço à fiscalização
art. 29, inciso II, da LC 123/06
Utilização de interpostas pessoas
art. 29, inciso IV, da LC 123/06
Prática reiterada de infrações
art. 29, inciso V, da LC 123/06
Escrituração que não permite a identificação da efetiva
movimentação financeira
art. 29, inciso VIII, da LC 123/06

Ademais, como a Fiscalização entendeu que MAPA, ROMA e ARPA COMERCIAL
eram uma única pessoa jurídica e excluiu as três empresas do SIMPLES, pelos mesmos fatos, os
termos de exclusão passaram a ser julgados nos seguintes processos conexos:
 ARPA COMERCIAL LTDA: Processo n.o 10670.721227/2016-29;
 ROMA
COMÉRCIO
DE
ROUPAS
LTDA:
Processo
n.o
10670.721226/2016-84.
Fl. 7382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.739 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720070/2017-03
8
Em decorrência da exclusão do SIMPLES, a Fiscalização também lavrou a
Representação para fins penais n.o 10670.720073/2017-39 e os seguintes Autos de Infração em
face da MAPA:
 Processo no: 10670.720069/2017-71;
 Processo no: 10670.720070/2017-03,
Outrossim, verifica-se que o Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal de
Fiscalização (TDPF) é o mesmo em todos os processos, sob o n.o TDPF201600001-4.
Nesta ocasião, foram distribuídos a essa Relatora, e pautados conjuntamente, o
Termo de Exclusão do SIMPLES (Processo no 10670.721225/2016-30) e o Autos de Infração
decorrentes da exclusão (Processos no 10670.720069/2017-71 e no 10670.720070/2017-03).
Em consulta ao andamento processual, verifica-se que no Processo n.o
10670.721226/2016-84 (Termo de Exclusão do SIMPLES da ROMA COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA),
foi proferido o Acórdão no 1301-005.118, em 16 de março de 2021, da 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 1a Seção de Julgamentos, relatoria do Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, e
desta decisão não foi interposto recurso. A Turma decidiu, por maioria de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso, para afastar a aplicação do parágrafo 2o. do art. 29 da Lei
Complementar no 123, de 2006, reduzindo-se o impedimento à opção pelo Simples ao prazo de 3
anos-calendários seguintes àquele onde se incorreu nas infrações.
Confira-se a ementa:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013, 2014
SIMPLES NACIONAL. VEDAÇÃO DE OPÇÃO
Não poderá optar pelo Simples Nacional a pessoa jurídica cujo capital participe
pessoa física que seja sócia de outra empresa optante do Simples Nacional, desde
que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput do
art. 3o da Lei Complementar 123/2006.
SIMPLES NACIONAL. CAUSAS DE EXCLUSÃO.
Constituem causas de exclusão de ofício do Simples a prática reiterada de
infração, o embaraço à fiscalização e a utilização de interpostas pessoas. No caso,
não restaram configuradas estas causas.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. INÍCIO DOS EFEITOS. IMPEDIMENTO DE OPÇÃO.
Nas hipóteses de exclusão do Simples Nacional previstas nos incisos II a XII do art.
29 da LC 123/2006, a exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que
incorridas, impedindo a opção pelo Simples Nacional pelos próximos 3 (três) anos-
calendário seguintes.
Fl. 7383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.739 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720070/2017-03
9
SIMPLES NACIONAL. IMPEDIMENTO DE OPÇÃO. AGRAVAMENTO DO PRAZO. NÃO
CONFIGURADO.
Não restou configurada a elevação do prazo de 3 (três) anos de impedimento a
opção pelo Simples Nacional para 10 (dez) anos, de que trata o parágrafo 2o. do
art. 29 da Lei Complementar no. 123, de 2006.

No voto condutor do Acórdão no 1301-005.118, o Conselheiro Relator rejeitou a
preliminar de nulidade da decisão por mudança de critério jurídico e, no mérito, analisou os 5
(cinco) motivos que ensejaram a exclusão do SIMPLES e trouxe a seguinte conclusão:

Infração
Fundamento
Conclusão
do
Acórdão
no 1301-
005.118
Motivo
Faturamento
consolidado de
participações societárias
superior ao limite
permitido para opção
pelo Simples Nacional
art. 3o, § 4o,
inciso III, da LC
123/06
Manteve a
exclusão
O Sr. Wilson, de fato, exerceu ativamente a
administração financeira da MAPA, sendo constatado,
inclusive, que foi o responsável pela assinatura de
dezenas de cheques emitidos pela MAPA e pela ROMA
em 2013 e 2014, assinando, ademais, quase todos os
cheques emitidos pela MAPA, na qual não era sócio de
direito, porém, sem dúvida, era sócio de fato.
Embaraço à fiscalização
art. 29, inciso
II, da LC
123/06
Não
manteve a
exclusão
O embaraço à fiscalização tem sua essência no fato de
restar caracterizada a obstrução do contribuinte ao feito
fiscal. No caso, pelo que se vê dos autos, a interessada
comparece e traz, pelo menos em parte, durante o
procedimento fiscal, a documentação solicitada, a qual
ainda serviu de base para sua exclusão no Simples
Nacional, o que faz com que tal acusação não se
sustente.
Utilização de interpostas
pessoas
art. 29, inciso
IV, da LC
123/06
Não
manteve a
exclusão
Não há acusação que Wilson ou Ana Elisa, sócios de
direito da ROMA e MAPA, respectivamente, são
laranjas. Esclarece a Interessada que os filhos somente
foram incluídos nas referidas sociedades para compor o
quadro societário, e com isso permitir a constituição da
empresa. Não vejo mal nisso!
Prática reiterada de
infrações
art. 29, inciso
V, da LC
123/06
Não
manteve a
exclusão
Para que se caracterize simulação, é essencial a
existência de provas neste sentido, o que não ficou
evidenciado nos autos. (...) não é o fato de duas
empresas terem sócio em comum (tanto faz se de fato
ou de direito!) que se deve concluir, a partir daí, se
tratar de uma única empresa, principalmente se
inexistem provas de falta de autonomia física,
administrativa e funcional, de uma das empresas. Logo,
inexistem elementos que justifiquem a acusação de
Fl. 7384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.739 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720070/2017-03
10
dolo ou simulação formulado pela fiscalização e, por
consequência, não prospera o motivo de prática
reiterada.
Escrituração que não
permite a identificação
da efetiva
movimentação
financeira
art. 29, inciso
VIII, da LC
123/06
-
Deixo de me pronunciar sobre este motivo, vez que o
acolhimento do primeiro motivo já é suficiente para
manter a exclusão do SIMPLES, pelos fundamentos
declinados acima.

Assim, quantos aos efeitos do ato de exclusão, como o prazo de 10 anos havia sido
aplicado pela Fiscalização com fundamento na utilização de artifício fraudulento para induzir a
fiscalização em erro, que não foi mantido pelo Acórdão em análise, concluiu-se que não foi
demonstrado dolo ou simulação e o prazo majorado (10 anos) foi afastado. O recurso voluntário
foi parcialmente provido para afastar a aplicação do parágrafo 2o. do art. 29 da Lei
Complementar no. 123, de 2006, reduzindo-se o impedimento à opção pelo Simples ao prazo de
3 anos-calendários seguintes àquele onde se incorreu nas infrações.
Desta decisão, não foi interposto recurso especial, e o Acórdão no 1301-005.118 foi
mantido de forma definitiva. Havendo decurso do prazo de eventual recurso, essa decisão
administrativa irreformável extingue eventual crédito tributário, conforme dispõe o art. 156, IX, do
CTN.
Dito isso, no tocante à exclusão do SIMPLES da MAPA, não é possível tecer outra
conclusão que não seja a mesma deliberada no processo de exclusão da ROMA, no sentido de que
o Sr. Wilson era sócio de fato da MAPA e a exclusão do SIMPLES deve ser mantida, já que o
faturamento consolidado de participações societárias fica superior ao limite permitido para
opção pelo Simples Nacional. Nos termos do art. 3o, incisos II e V, a pessoa jurídica, cujo sócio ou
titular de fato ou de direito seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins
lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de R$ 360.000,00 (trezentos e
sessenta mil reais) não pode se beneficiar do tratamento jurídico prevista na LC no 123/2006.
Não obstante, não há como buscar a demonstração de dolo ou simulação no
processo em julgamento, tendo em vista que os fatos são exatamente os mesmos do Acórdão no
1301-005.118, cuja decisão administrativa é definitiva. Ou teve dolo e/ou simulação nos dois
processos, ou não teve em nenhum, pois são exatamente os mesmos fatos. Não há como atribuir
conclusão diversa no presente processo. Decisão diversa desta restaria em afronta à coerência
administrativa, preceito básico de qualquer sistema cuja segurança jurídica seja princípio.
Conforme lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, havendo coisa julgada
administrativa, esta implica em efeitos definitivos para a própria Administração, que fica impedida
de retratar-se administrativamente1.

1 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Editora Malheiros, 17a edição, p. 421.
Fl. 7385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.739 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720070/2017-03
11
Em complemento, José dos Santos Carvalho Filho ensina que a coisa julgada
administrativa é a situação jurídica pela qual determinada decisão firmada pela Administração não
mais pode ser modificada na via administrativa. A irretratabilidade, pois, se dá apenas nas
instâncias da Administração2.
Como aponta o professor Heleno Taveira Torres, não se quer dizer, com isso, que
seria vedado à Administração a modificação de seu entendimento quanto a determinados fatos
decorrentes de interpretação legal, mas sim, que tal mudança deve, a um só tempo: (i) ser
justificada e devidamente motivada, a fim de se demonstrar que a decisão anterior representa
violação à disposição legal; e (ii) ser aplicada apenas aos casos futuros, em atendimento à
irretroatividade como reflexo direto da tutela da confiança legítima do administrado3.
Nesse mesmo sentido, também é o entendimento no âmbito do CARF. Confira-se

IRPF. VALORES RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. MÚTUO. PROVA. DECISÃO
ADMINISTRATIVA DEFINITIVA.
A Decisão administrativa definitiva que confirma que a verba emitida pela pessoa
jurídica trata-se de mútuo devidamente comprovado, deve ser aplicada ao
processo administrativo fiscal que discute a natureza exatamente dessa verba
recebida pela pessoa física.
(Acórdão no 2402-010.779, Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da
Segunda Seção, Publicado em 1o/12/2022)
(...) DECISÕES ADMINISTRATIVAS ANTERIORES. PROCESSOS COM O MESMO
OBJETO
DEMANDADOS
CONTRA
O
MESMO
CONTRIBUINTE.
DECISÕES
TERMINATIVAS DE MÉRITO. COISA JULGADA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE
DA PROMOÇÃO DE NOVAS DEMANDAS.
Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada
em julgado. As questões resolvidas na esfera administrativa, por decisão
definitiva, não podem ser novamente discutidas no mesmo âmbito, de modo que,
por analogia, considera-se a ocorrência de coisa julgada administrativa.
Inteligência do artigo 337, § 3o, do CPC c/c o artigo 42 do Decreto no 70.235/72.
(Acórdão no 2201-003.538, Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da
Segunda Seção, Publicado em 02/05/2017).

Mantida a exclusão do SIMPLES, sob o fundamento de que houve faturamento
consolidado de participações societárias, superior ao limite permitido para opção pelo Simples

2 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 30. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 1.019.
3
https://www.conjur.com.br/2019-ago-21/consultor-tributario-coisa-julgada-administrativa-precedente-seguranca-
juridica
Fl. 7386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.739 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720070/2017-03
12
Nacional, passa-se à análise dos fundamentos do recurso voluntário interposto nesse processo em
que se discute o lançamento de IRPJ, por arbitramento.
2. Preliminar de nulidade - omissão na decisão recorrida
A recorrente sustenta, em preliminar, a nulidade da decisão recorrida por omissão,
uma vez que não teriam sido produzidas provas e fundamentos aptos a afastar as matérias de
defesa e apresenta uma lista de questionamentos que não teriam sido respondidos pela decisão
da DRJ. Confira-se (fl. 7.345):

4. Até o momento as Recorrentes não se depararam com provas e fundamentos
que pudessem, de alguma forma, afastar as matérias de defesa apresentadas.
5. À guisa de exemplo, veja-se os seguintes pontos que ainda não foram objeto de
um exame jurídico e imparcial:
a) Quais os atos de administração praticados pelo Sr. Wilson Parrela na empresa
MAPA?
b) Quais os atos de administração praticados pela Sra. Ana Elisa na empresa
ROMA?
c) Se um determinado serviço foi tomado, mas o prestador não emitiu nota fiscal,
qual outra forma de comprovar o ocorrido senão através de uma declaração
pessoal do prestador?

A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/72), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando há descrição deficiente dos
fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contém vício na motivação por não
enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador,
ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil, que deve
ser aplicado de forma subsidiária e supletiva no processo administrativo fiscal4.

4 Código de Processo Civil:
Fl. 7387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.739 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720070/2017-03
13
O devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e determinada,
permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação, possa
exercitar a sua defesa plena.
O auto de infração deve conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais,
a capitulação legal e a descrição dos fatos. A ausência dessas formalidades implicará na invalidade
do lançamento, por cerceamento do direito de defesa. Ou seja, o descumprimento de requisito
formal gera nulidade quando seus efeitos comprometem o direito de defesa assegurado
constitucionalmente – art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.
Com essas considerações, passa-se à análise das omissões alegadas pelo recorrente,
se foram enfrentadas pela decisão recorrida, se eram capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada pelo julgador, ou que se enquadram em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
Quanto aos atos de administração praticados pelo Sr. Wilson Parrela na empresa
MAPA, bem como os atos de administração praticados pela Sra. Ana Elisa na empresa ROMA, a
decisão recorrida, de forma expressamente, dispôs que: Wilson Parrela Filho e Ana Elisa Barbosa
Marcondes, casados, participaram ativamente da administração da Empresas Mapa e Roma.
Wilson Parrela Filho é sócio de direito da ROMA e Ana Elisa da MAPA (os outros sócios dessas
razões sociais são seus filhos menores, Rodrigo Marcondes Parrela e Alexandre Marcondes
Parrela). A MAPA apresentou procurações por meio das quais foram outorgados poderes a Wilson
Parrela Filho para movimentar contas da MAPA na CEF e no BRADESCO. Wilson Parrela Filho
assinou dezenas de cheques emitidos pela MAPA nos anos-calendário 2013 e 2014 (ele não era
sócio de direito da MAPA, cujos sócios são sua esposa Ana Elisa e o filho Alexandre). MAPA e
ROMA apresentaram dezenas de cópias de cheques emitidos em nome das duas razões sociais,
assinados por Wilson Parrela Filho. Quase todos os cheques emitidos pela MAPA foram assinados
por Wilson Parrela Filho. Ana Elisa assinou cheques emitidos pela MAPA utilizados na compra de
imóvel rural. Nos extratos do Bradesco relativos a MAPA e ROMA constam “nome do usuário:
Wilson Parrela Filho”. Os termos de abertura e de encerramento dos livros Diário e Razão da Roma
referentes a 2013 e 2014 foram assinados por Wilson Parrela Filho como sócio administrador. Já os
termos de abertura e de encerramento dos livros Diário e Razão da Mapa referentes a 2013 e 2014
foram assinados por Ana Elisa Barbosa Marcondes como sócia administradora. Esses fatos
demonstram que o casal tinha conhecimento da utilização fraudulenta de duas razões sociais e
que participaram ativamente da administração. O Sr. Wilson Parrela Filho de uma forma mais
ostensiva, pois controlava quase toda parte financeira das empresas (conforme mencionado, o
mesmo assinou quase todos os cheque emitidos pela Mapa). A Sra. Ana Elisa, embora não
assinasse todos os cheques emitidos pela Mapa, participou ativamente da administração da Mapa,
tendo assinado cheques para aquisição de imóvel rural e assinado os termos de abertura e
encerramento dos livros Diário e Razão da Mapa. Ante os fatos relatados pela autoridade fiscal,
considerando o disposto nos artigos 121, inciso II, 124, 129 e 135, inciso III, do CTN, ficou

Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste
Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente
Fl. 7388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.739 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720070/2017-03
14
demonstrado que o Sr. Wilson Parrela Filho e a Sra. Ana Elisa Barbosa Marcondes são responsáveis
solidários por todos os créditos tributários do presente processo.
Por fim, no tocante ao questionamento da recorrente no sentido de que, se um
determinado serviço foi tomado, mas o prestador não emitiu nota fiscal, qual outra forma de
comprovar o ocorrido senão através de uma declaração pessoal do prestador, observa-se que a
decisão recorrida expressamente enfrentou essa alegação. Veja-se (fls. 7.321 e 7.322):
Em relação ao lançamento do IRRF, as autuadas alegam que a “Roma” - com um
único cheque quitava diversas obrigações. Cita o exemplo do cheque no 183 de R$
10.000,00 utilizado para pagamento dos serviços prestados Estrutec Ltda – alega
que apresentou à autoridade fiscal declaração assinada pela Estrutec Ltda
confirmando a prestação do serviço. Prossegue alegando que pagava seus
funcionários em dinheiro, o que exigia a manutenção constante de recursos no
caixa.
As alegações não merecem prosperar.
Isso porque as autuadas não esclarece nenhum dos pagamentos constante da
planilha “Roma - pagamentos sem comprovação das causas e/ou a beneficiários
não identificados”, elaborada pela autoridade fiscal. Aliás as autuadas poderiam
identificar tais pagamentos durante a fiscalização, mas não o fizeram e também
não o fazem neste momento.
Em relação ao caso específico citado pelas autuadas (cheque de R$ 10.000,00 que
seria para pagamento referente a serviços prestados Estrutec Ltda), a autoridade
fiscal fez as seguintes considerações (a mesma alegação foi dada durante a
fiscalização):
“apresentou recibo da Estrutec no qual consta o recebimento por serviços
prestados, que não foram especificados. o documento hábil para essa
comprovação é nota fiscal de prestação de serviços.”
Em relação à alegação que pagava seus funcionários em dinheiro, o que exigia a
manutenção constante de recursos no caixa, a mesma é desprovida de qualquer
documentação que a comprovasse. Ainda que assim fosse, não houve justificativa
para elevado valor de saldo no Caixa, como descreve a autoridade fiscal:
MAPA e ROMA não escrituraram aplicações financeira realizadas, aumentando de
forma artificial os saldos contábeis das contas caixa.
Quando emitiam cheques para pagamentos MAPA e ROMA contabilizavam a
transferência dos recursos para a conta Caixa, mediante lançamento a débito de
Caixa e crédito de Bancos Contas Movimento.
A escrituração dessa forma exige um segundo lançamento, a crédito de caixa e a
débito da conta contábil correspondente ao pagamento propriamente dito. Na
análise dos documentos apresentados e das escriturações contábeis a fiscalização
Fl. 7389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.739 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720070/2017-03
15
constatou que em vários lançamentos não houve a escrituração do pagamento
propriamente dito, ou seja, não houve o segundo lançamento.
Assim sendo, os saldos contábeis se tornaram irreais e fantasiosos, visto que
recursos foram transferidos de Bancos Conta Movimento para Caixa, mas não
foram baixados na conta Caixa.
Os saldos contábeis da conta caixa da MAPA em 01/jan/2013 (inicial) e finais em
31/dez/2013 e 31/dez/2014 foram de R$ 902.501,71, R$ 1.540.525,26 e R$
1.225.662,91, respectivamente.
Os saldos contábeis da conta caixa da ROMA em 01/jan/2013 (inicial) e finais em
31/dez/2013 e 31/dez/2014 foram de R$ 16.121,87, R$ 304.624,19 e R$
150.859,06, respectivamente.
Os saldos contábeis consolidados das contas caixa das duas razões sociais em
01/jan/2013 (inicial) e finais em 31/dez/2013 e 31/dez/2014 foram de R$
918.623,58, R$ 1.845.149,45 e R$ 1.376.521,97, respectivamente.
Cabe esclarecer que o artigo 674 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR,
aprovado pelo Decreto no 3.000/1999, transcrito a seguir, preceitua sobre a
incidência de imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, sobre
pagamentos a beneficiários não identificados e/ou sem causa.
A decisão recorrida enfrentou todas as alegações citadas pelo recorrente e não há
que se falar, no caso, de omissão, nulidade por deficiência de fundamentação, muito menos em
prejuízo ao seu direito de defesa.
Ademais, se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, abrangendo não só outras questões
preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de nulidade do lançamento
por cerceamento do direito de defesa. Se o ato alcançou os fins postos pelo sistema, sem que se
verifique prejuízo as partes e ao sistema de modo que o torne inaceitável, ele deve permanecer
válido. O cerceamento do direito de defesa deve se verificar concretamente, e não apenas em
tese.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo depende
da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso, verifica-se
não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Nesse ponto, rejeito a nulidade suscitada pelo recorrente.
3. Responsabilidade tributária do Sr. Wilson Parrela e da Sra. Ana Elisa
O recorrente sustenta a que o Sr. Wilson Parrela era representante legal da ROMA,
enquanto a Sra. Ana Elisa era representante legal da MAPA, mas para que seja mantida a
responsabilidade tributária, é necessário demonstrar qual foi a infração à lei praticado por eles.
Fl. 7390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.739 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720070/2017-03
16
Havendo coisa julgada administrativa, adoto como razões de decidir os
fundamentos do Acórdão no 1301-005.118, que assim dispôs:
De acordo com a fiscalização, restou comprovado que o Sr. Wilson Parrela Filho
era sócio de fato da empresa MAPA, e não mero auxiliar de pagamentos, como
alegado pelo Contribuinte. Logo, considerando-se que o faturamento consolidado
de MAPA, ROMA e ARPA, em 2014 e 2015, foi superior a 3,6 milhões de reais,
estas empresas estariam impedidas de optar pelo Simples Nacional neste período.
A decisão recorrida ratifica este entendimento, consignando que o Sr. Wilson
exerceu ativamente a administração financeira da MAPA, assinando, inclusive,
quase todos os cheques emitidos pela empresa.
Por sua vez, a Recorrente insiste em afirmar que o Sr. Wilson não era sócio da
empresa MAPA, mas mero gestor financeiro, e que os poderes conferidos a ele
mediante procurações eram restritos às movimentações bancárias e pagamentos
de contas. Logo, inadequado o procedimento fiscal de somar os faturamentos das
três empresas.
De início, há de se consignar, neste ponto, ser irrelevante a discussão sobre a
circunstância das empresas ROMA e MAPA serem duas ou uma única empresa,
pois a discussão que aqui se trava reside em aferir, como base nas provas
carreadas aos autos, se o Sr. Wilson é (ou não) sócio de fato da empresa MAPA,
ou seria mero responsável pelos pagamentos de contas, conforme alegado pela
Recorrente.
Penso, neste tópico, que a decisão recorrida deve subsistir, pois restou
comprovado nos autos que ele detinha, de fato, procuração com amplos poderes
para movimentação das contas bancárias da MAPA. Veja-se esta passagem,
extraída da Representação:
Procuração lavrada em 21/dez/2009; outorgante MAPA; outorgado WILSON
PARRELA FILHO, como poderes para movimentar a conta número
3115.003.0000385- 7, na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, agência Shopping Montes
Claros/MG – 5115- 1, podendo efetuar depósitos e retiradas, assinar e requisitar
cheques, bem como guias de retiradas e contratos, borderôs de desconto de
cheques e duplicatas, solicitar e obter informações sobre saldo existentes na
mesma, podendo tudo praticar para o bom e fiel cumprimento do mandato, por
prazo indeterminado, exceto substabelecer.
Procuração lavrada em 29/dez/2008 no cartório do 3o ofício de notas de Montes
Claros/MG, livro 473, fls 038; outorgante EMPRESÁRIA INDIVIDUAL ANA ELISA
BARBOSA MARCONDES; outorgado WILSON PARRELA FILHO, como poderes para
movimentar a conta número 013443-0, no BRADESCO, agência 3496-7, podendo
verificar saldo, receber e dar quitação, autorizar débitos e pagamentos, receber e
emitir ordens de pagamentos, assinar cheques avulsos, requerer e assinar talões
de cheques, requer o cartão magnético e fazer uso da senha, cadastrar senha,
requerer e receber extratos de contas, abrir novas contas, encerrar contas, fazer
Fl. 7391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.739 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720070/2017-03
17
movimentação eletrônica, fazer aplicações, depósitos e retiradas, firmar recibos,
contratos financiamentos e documentos de trâmite interno da instituição, propor
e responder por operações de crédito, avalizar; praticar todos os demais atos
necessários ao bom e fiel cumprimento do mandato e substabelecer.
Veja-se que o Sr. Wilson, de fato, exerceu ativamente a administração financeira
da MAPA, sendo constatado, inclusive, que o referido senhor foi o responsável
pela assinatura de dezenas de cheques emitidos pela MAPA e pela ROMA nos
anos-calendário de 2013 e 2014, assinando, ademais, quase todos os cheques
emitidos pela MAPA, na qual não era sócio de direito, porém, sem dúvida, era
sócio de fato.
Nesse ponto, sem razão o recorrente, uma vez que ficou demonstrada qual foi a
infração à lei praticada por Wilson e Ana Elisa.
4. IRRF - pagamento sem causa ou benefício
A recorrente se insurge quanto ao lançamento de IRRF decorrente da ausência de
pagamento sem causa ou benefício, já que todos os pagamentos têm causa e beneficiários
comprovados, o que afastaria a presunção da fiscalização.
É dever da autoridade fiscal, ao exercer a fiscalização acerca do efetivo
recolhimento das contribuições, investigar a relação entre a empresa e as pessoas que a ela
prestam serviços. Caso constate enquadramento errôneo, deve proceder à autuação (Auto de
Infração), de forma clara, precisa e com base em provas, já que não é válido o lançamento que se
baseia em indícios ou presunções.
A par disso, os recolhimentos relativos ao SIMPLES, tidos como pagamentos
indevidos, poderão ser objeto de pedido de restituição ou compensação. Disto, foi editada a
Súmula no 76 do CARF dispondo que na determinação dos valores a serem lançados de ofício para
cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da
mesma natureza efetuados nessa sistemática, observandose os percentuais previstos em lei sobre
o montante pago de forma unificada.
Nesse sentido, importante esclarecer que, quando o contribuinte é excluído do
SIMPLES, deve recolher todos os tributos e contribuições de acordo com as normas aplicáveis às
demais pessoas jurídicas, desde o primeiro mês de início de atividade.
Não obstante, a própria recorrente afirma que (fls. 7.357):
50. Não se discute que a prestação de serviço deveria ser acobertada por nota
fiscal. Mas isso não ocorreu, sendo impossível alterar o passado.
51. Dessa forma, não restou outra alternativa para a Recorrente senão solicitar do
prestador uma declaração confirmando que os serviços foram efetivamente
tomados, e os valores correspondentes pagos pela MAPA.
52. Este procedimento serve para demonstrar não apenas a causa como o
beneficiário das despesas, afastando a exigência em tela.
Fl. 7392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.739 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720070/2017-03
18
53. E se outras provas forem necessárias, como por exemplo uma nova declaração
do prestador indicando quais foram os serviços prestados, necessário que o
processo seja baixado em diligência para que tais
elementos sejam obtidos.
54. Fato é que até o presente momento as provas carreadas aos autos pelas
Recorrentes foram injustificadamente rejeitadas, não se tendo nem mesmo
indicado quais documentos (à exceção da nota fiscal, que não existe) poderiam
satisfazer os julgadores e a fiscalização.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa em
sede recursal, o artigo 114, §12, I, do RICARF/23 autoriza o relator a transcrever integralmente a
decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões
de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.
Dessa forma, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/995 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”) , o qual adoto como razão de decidir.
Veja-se (fls. 7.321 e 7.322):
Em relação ao lançamento do IRRF, as autuadas alegam que a “Roma” - com um
único cheque quitava diversas obrigações. Cita o exemplo do cheque no 183 de R$
10.000,00 utilizado para pagamento dos serviços prestados Estrutec Ltda – alega
que apresentou à autoridade fiscal declaração assinada pela Estrutec Ltda
confirmando a prestação do serviço. Prossegue alegando que pagava seus
funcionários em dinheiro, o que exigia a manutenção constante de recursos no
caixa.
As alegações não merecem prosperar.
Isso porque as autuadas não esclarece nenhum dos pagamentos constante da
planilha “Roma - pagamentos sem comprovação das causas e/ou a beneficiários
não identificados”, elaborada pela autoridade fiscal. Aliás as autuadas poderiam
identificar tais pagamentos durante a fiscalização, mas não o fizeram e também
não o fazem neste momento.
Em relação ao caso específico citado pelas autuadas (cheque de R$ 10.000,00 que
seria para pagamento referente a serviços prestados Estrutec Ltda), a autoridade
fiscal fez as seguintes considerações (a mesma alegação foi dada durante a
fiscalização):
“apresentou recibo da Estrutec no qual consta o recebimento por serviços
prestados, que não foram especificados. o documento hábil para essa
comprovação é nota fiscal de prestação de serviços.”
Fl. 7393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.739 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720070/2017-03
19
Em relação à alegação que pagava seus funcionários em dinheiro, o que exigia a
manutenção constante de recursos no caixa, a mesma é desprovida de qualquer
documentação que a comprovasse. Ainda que assim fosse, não houve justificativa
para elevado valor de saldo no Caixa, como descreve a autoridade fiscal:
MAPA e ROMA não escrituraram aplicações financeira realizadas, aumentando de
forma artificial os saldos contábeis das contas caixa.
Quando emitiam cheques para pagamentos MAPA e ROMA contabilizavam a
transferência dos recursos para a conta Caixa, mediante lançamento a débito de
Caixa e crédito de Bancos Contas Movimento.
A escrituração dessa forma exige um segundo lançamento, a crédito de caixa e a
débito da conta contábil correspondente ao pagamento propriamente dito. Na
análise dos documentos apresentados e das escriturações contábeis a fiscalização
constatou que em vários lançamentos não houve a escrituração do pagamento
propriamente dito, ou seja, não houve o segundo lançamento.
Assim sendo, os saldos contábeis se tornaram irreais e fantasiosos, visto que
recursos foram transferidos de Bancos Conta Movimento para Caixa, mas não
foram baixados na conta Caixa.
Os saldos contábeis da conta caixa da MAPA em 01/jan/2013 (inicial) e finais em
31/dez/2013 e 31/dez/2014 foram de R$ 902.501,71, R$ 1.540.525,26 e R$
1.225.662,91, respectivamente.
Os saldos contábeis da conta caixa da ROMA em 01/jan/2013 (inicial) e finais em
31/dez/2013 e 31/dez/2014 foram de R$ 16.121,87, R$ 304.624,19 e R$
150.859,06, respectivamente.
Os saldos contábeis consolidados das contas caixa das duas razões sociais em
01/jan/2013 (inicial) e finais em 31/dez/2013 e 31/dez/2014 foram de R$
918.623,58, R$ 1.845.149,45 e R$ 1.376.521,97, respectivamente.
Cabe esclarecer que o artigo 674 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR,
aprovado pelo Decreto no 3.000/1999, transcrito a seguir, preceitua sobre a
incidência de imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, sobre
pagamentos a beneficiários não identificados e/ou sem causa.
Nesse ponto, sem razão.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 7394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.739 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720070/2017-03
20

Fl. 7395
DF CARF MF
Original